Tribunal: TJES
Processo: 5012848-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012848-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WENDERSON MATEUS CASULA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTUMÁCIA EM CRIMES GRAVES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES (Execução Penal nº 0003819-26.2009.8.08.0035), que indeferiu pedido de saída temporária e determinou a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo. O agravante sustenta ausência de fundamentação idônea, caráter protelatório da perícia e ineficácia científica do exame. Pede concessão imediata da saída temporária, independentemente da avaliação técnica. O juízo manteve a decisão agravada, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a saída temporária constitui direito subjetivo do apenado ou faculdade condicionada ao cumprimento dos requisitos legais; (ii) estabelecer se é legítima a exigência de exame criminológico, de forma fundamentada, para aferição do requisito subjetivo previsto no art. 123 da LEP; (iii) verificar se, diante das peculiaridades do caso, houve ilegalidade ou excesso na decisão que condicionou o benefício à avaliação técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A saída temporária não configura direito absoluto, mas faculdade condicionada ao preenchimento simultâneo dos requisitos objetivos e subjetivos do art. 123 da LEP, cabendo ao Juízo da execução avaliar a compatibilidade da medida com os objetivos da pena.

4. A Lei nº 10.792/2003 suprimiu a obrigatoriedade do exame criminológico para progressão de regime, mas não afastou a possibilidade de sua realização, desde que de forma fundamentada, como instrumento auxiliar da individualização da pena.

5. A jurisprudência do STJ (Súmula 439) admite a exigência do exame criminológico para a concessão de benefícios, desde que a decisão esteja motivada, como ocorreu na hipótese.

6. O agravante cumpre pena superior a 17 anos por crimes graves, incluindo roubo com emprego de arma de fogo, porte de arma de uso restrito e delito hediondo praticado após condenação anterior, circunstâncias que revelam periculosidade e contumácia delitiva.

7. A realização do exame criminológico justifica-se como medida de cautela para subsidiar decisão judicial segura, não configurando constrangimento ilegal nem medida protelatória, mas garantia de ponderação entre o interesse do apenado à reintegração social e o dever estatal de proteção da coletividade.

8. O ato judicial encontra-se devidamente fundamentado e em conformidade com precedentes dos Tribunais Superiores e do próprio Tribunal de Justiça local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A saída temporária não é direito subjetivo do apenado, mas faculdade condicionada à satisfação cumulativa dos requisitos do art. 123 da LEP.

2. O exame criminológico pode ser determinado de forma fundamentada como instrumento auxiliar à aferição do requisito subjetivo, conforme Súmula 439/STJ.

3. A prática reiterada de crimes graves e hediondos justifica a necessidade de avaliação técnica para aferir a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.
4. A decisão que condiciona a saída temporária ao exame criminológico não constitui constrangimento ilegal nem ato protelatório, mas medida legítima de individualização da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
:
LEP, arts. 122 e 123; CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; Lei nº 10.792/2003; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 501.313/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.10.2020; STJ, AgRg no HC nº 904.879/RJ, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.06.2024; TJES, AgExPe nº 5009818-86.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, Segunda Câmara Criminal, publ. 27.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5012848-61.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: WENDERSON MATEUS CASULA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto por
WENDERSON MATEUS CASULA
contra r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Linhares/ES (mov. 351.1 da Execução Penal nº 0003819-26.2009.8.08.0035), juntada ao ID 15347640, p. 145/147, que indeferiu o pleito de saída temporária e determinou a realização de Exame Criminológico para satisfação do requisito subjetivo.

O Agravante, em suas razões (mov. 355.1 - ID 15347640, p. 152/160) sustenta que

(i)
não há motivação idônea para a submissão à referida perícia;
(ii)

a determinação do exame possui intento meramente protelatório, atrasando indevidamente a fruição de um direito; e
(iii)
o Exame Criminológico é ineficiente e não possui embasamento científico.

Por tais razões, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para deferir imediatamente o benefício, independentemente da realização do exame, e prequestiona a matéria para eventual manejo de recursos às Instâncias Superiores.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (mov. 361.2 - ID 15347640, p. 169/174).

O Juízo de 1º Grau
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 364.1 - ID 15347640, p. 178/179).

Parecer ministerial pelo
desprovimento
do agravo (ID 15398974).

Pois bem.

Na origem, o apenado pleiteou a concessão de saída temporária, tendo o Juízo da Vara das Execuções Penais declarado a necessidade de Exame Criminológico antes da autorização de saídas externas, para se aferir se o condenado, efetivamente, reúne condições de usufruir do benefício sem representar perigo à coletividade:

[...] Compulsando os autos é o caso de não concessão do pedido, por ora, por ausência de requisito subjetivo, pois, o crime de roubo foi cometido mediante uso de arma de fogo, as circunstâncias que envolveram a prática delituosa, evidenciam, a princípio, a insensibilidade moral, a personalidade desvirtuada e o alto grau de periculosidade do condenado, cogente, portanto, em obediência ao princípio da individualização da penal, a realização do exame criminológico, antes da autorização de saídas externas, para se aferir se o condenado, efetivamente, reúne condições de usufruir do benefício sem representar perigo à coletividade. [...]

Conforme previsão da LEP, no art. 122, aos apenados que cumprem pena em regime semiaberto poderá – frise-se que esta é uma possibilidade, não um direito líquido e certo do apenado – ser facultada a fruição das saídas temporárias.

Nos incisos do art. 123 da LEP dispõe-se sobre os requisitos para o gozo das saídas temporárias:

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Portanto, a presença simultânea dos três requisitos é indispensável para a concessão do benefício, e, conforme pontuado na decisão que indeferiu o benefício, o não preenchimento do requisito subjetivo (inciso III) foi o que motivou a não concessão.

Registro, ainda, que o benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena.

É cediço que a Lei nº 10.792/2003, ao alterar a redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, suprimiu a obrigatoriedade do Exame Criminológico para fins de progressão de regime. Todavia, a referida alteração legislativa não extirpou do ordenamento jurídico a possibilidade de sua realização, que permaneceu como um valioso instrumento de auxílio ao Magistrado, a ser utilizado de forma facultativa e fundamentada, sempre que as particularidades do caso concreto assim o recomendarem.

A respeito da realização do exame, nos casos de saída temporária, entende a jurisprudência que, conforme a Súmula 439/STJ, é admissível, para a concessão do benefício, o Exame Criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada (STJ, AgRg no HC nº 501.313/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 06.10.2020).

Em análise dos autos, verifiquei que o apenado se encontra em cumprimento de pena, cujo somatório totaliza 17 (dezessete) anos, 1 (um) mês e 2 (dois) dias de reclusão, decorrente da prática de crimes graves, quais sejam, porte irregular de arma de fogo de uso permitido, porte irregular de arma de fogo de uso restrito, roubo qualificado pelo concurso de agentes e roubo qualificado pelo uso de arma de fogo.

Além disso, o Agravante, após ser condenado por um crime de roubo (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), voltou a delinquir, praticando novo crime de mesma natureza, desta vez na forma qualificada pelo emprego de arma de fogo de uso restrito (art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal), delito este que, por força da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), ostenta natureza hedionda.

Essa contumácia em crimes patrimoniais cometidos com violência e grave ameaça, culminando na prática de um crime hediondo, é um fator que, por si só, justifica a necessidade de uma avaliação mais aprofundada de sua personalidade e de sua periculosidade, antes que se possa autorizar o seu retorno, ainda que temporário, ao seio da sociedade que ele mesmo vitimou de forma reiterada.

A avaliação psicossocial não tem por escopo submeter o apenado a um constrangimento ilegal, mas sim fornecer ao Poder Judiciário subsídios técnicos e multidisciplinares para uma decisão mais segura e justa, que pondere tanto o direito do preso à reintegração quanto o dever do Estado de proteger a coletividade.

Destaque-se que a decisão deu-se em conformidade com a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. VISITAS PERIÓDICAS AO LAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE. COMPORTAMENTO ADEQUADO E INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O fato de o apenado estar em regime semiaberto não lhe garante o benefício da saída temporária, devendo preencher os requisitos previstos na Lei de Execução Penal para obtenção da benesse. 2.
In casu
, foi realizada análise acerca do atendimento ao requisito previsto nos incisos I e III do art. 123 da Lei de Execução Penal, que preceitua a necessidade de comportamento adequado e exame da compatibilidade dos benefícios com os objetivos da pena, o que não foi vislumbrado pelas instâncias ordinárias. (...) 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC nº 904.879 2024/0125074-0/RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; DJE 20.06.2024)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DA DECISÃO OBJURGADA. REJEITADA. SAÍDA TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO NÃO VERIFICADA. RECURSO PROVIDO. 1. Não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de agravante, uma vez que a Magistrada de primeiro grau, apresentou, com clareza, os fundamentos que conduziram ao alcance da conclusão alcançada. Preliminar rejeitada. 2. Para a concessão da saída temporária, atualmente, é exigido comportamento adequado, com atestado emitido pelo Diretor do estabelecimento prisional, requisito que foi preenchido pelo Agravado. Na hipótese, a Magistrada embasou sua decisão da prescindibilidade do exame, não apenas pela natureza do delito, mas notadamente pelas peculiaridades que circundam o caso concreto, em especial, no cumprimento a contento da pena pelo Agravante e ainda a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. 3. Recurso a que se dá provimento.

(TJES; AgExPe nº 5009818-86.2023.8.08.0000; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Segunda Câmara Criminal; Publ. 27.02.2024)

O que se observa dos autos, é que todas as razões expostas pelo Juízo de 1º Grau para indeferir o pedido defensivo encontram respaldo no caderno processual, sendo cristalino que o Agravante – não obstante tenha preenchido o requisito objetivo –, ainda não preenche o requisito subjetivo para a obtenção do benefício da saída temporária.

Por tais razões,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.